Tribunal: TJMT
Processo: 1005730-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005730-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0011-45 (AGRAVANTE), BENEDITO ANTONIO DA CUNHA - CPF: 106.074.551-87 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), B. A. DA CUNHA - CNPJ: 53.987.136/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRODUTOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/05. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial do recorrido, antecipou os efeitos do stay period e determinou a suspensão do sequestro de 1.080.000 kg (18.000 sacas) de soja, objeto de constrição em ação de execução promovida pela agravante, com base em CPR com liquidação física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os grãos de soja, vinculados à CPR e originários de operação
barter
, constituem bens essenciais à atividade empresarial, a justificar sua proteção nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05, e se o crédito da agravante deve ser classificado como extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CPR com liquidação física é título de crédito que vincula a entrega do produto pactuado como forma de pagamento, sendo instrumento essencial ao financiamento do agronegócio (Lei 8.929/94).

4. Nos termos do art. 11 da Lei 8.929/94, os créditos vinculados à CPR física não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, pois são extraconcursais.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que produtos agrícolas, como grãos de soja, não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não se aplicando a exceção prevista no art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.

6. A comercialização dos produtos agrícolas vinculados à CPR frustraria a garantia prestada pela devedora, comprometendo o direito da agravante ao recebimento da obrigação pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução e afastando a declaração de essencialidade dos bens vinculados à CPR.

TESE DE JULGAMENTO:

“1. Os créditos e garantias vinculados à Cédula de Produto Rural com liquidação física não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
2. Grãos agrícolas não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não se aplicando a restrição do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:
Lei 8.929/94, arts. 11 e 18; Lei 11.101/05, arts. 6o, 49, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.989-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/05/2022; TJMT N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PANTANAL AGRÍCOLA LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do pedido de Recuperação Judicial – Processo n. 1004673-90.2024.811.0003, formulado por
BENEDITO ANTÔNIO DA CUNHA
, antecipou os efeitos da blindagem patrimonial –
stay period -
, ordenou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções interpostas contra os requerentes e, como consequência, determinou a suspensão do cumprimento do mandado de arresto deferido em favor da credora/Agravante nos autos da Ação de Execução no 1000524-41.2024.811.0021, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT. O bem objeto da constrição consiste em
1.080.000 kg (um milhão e oitenta mil quilos) de soja em grãos
, equivalente a
18.000 sacas
.

A Agravante sustenta que ajuizou a ação executiva para entrega de coisa incerta baseada em Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, visando o sequestro de 1.080.000 kg (18.000 sacas) de soja em grãos, bens esses já arrestados antes do pedido de Recuperação Judicial.

Argumenta que, conforme o art. 11 da Lei 8.929/94, os créditos vinculados à CPR para liquidação física são extraconcursais e não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Amparada nessas razões, busca suspender a decisão recorrida, no tópico em que determinou a suspensão do sequestro determinado no processo número 1000534-41.2024.8.11.0021 que tramita perante a Primeira Vara da Comarca de Água Boa (ID. 205411163)
[1]
.

A tutela de urgência foi indeferida pelo relator (ID.
205853197
)
[2]
.

O Agravado, por sua vez, sustenta que o crédito da agravante é concursal, pois decorre de um negócio jurídico firmado antes do pedido de recuperação, sendo assim sujeito aos efeitos da RJ, conforme o art. 49 da Lei 11.101/05 e o Tema 1.051 do STJ.

Defende, ainda, que o juízo da recuperação judicial detém competência universal para deliberar sobre todos os bens do devedor, incluindo os atos constritivos e a essencialidade dos bens, e que a antecipação dos efeitos da blindagem visa assegurar o princípio da
par conditio creditorum
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou manifestação opinando pelo provimento do agravo, sustentando que grãos de soja não são bens de capital essenciais para a atividade empresarial e que, nos termos da jurisprudência STJ, de forma que não cabe ao juízo da recuperação deliberar sobre a essencialidade de bens que não sejam de capital.

Além disso, reforçou a argumentação da extraconcursalidade do crédito da agravante (ID. 242226163)
[3]
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

[1]
205411163

[2]
205853197

[3]
242226163

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PANTANAL AGRÍCOLA LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do pedido de Recuperação Judicial – Processo n. 1004673-90.2024.811.0003, formulado por
BENEDITO ANTÔNIO DA CUNHA
, antecipou os efeitos da blindagem patrimonial – stay period -, em favor do agravado.

Dentre outras providências, a decisão ora agravada determinou a suspensão do cumprimento do mandado de arresto deferido em favor da credora/Agravante nos autos da Ação de Execução no 1000524-41.2024.811.0021, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT.

O bem objeto da constrição consiste em 1.080.000 kg (um milhão e oitenta mil quilos) de soja industrial em grãos a granel, equivalente a 18.000 sacas.

Nas razões recursais, em síntese a Agravante sustenta que a CPR tem origem em operação de
Barter
e por estar gravada com alienação fiduciária, tem natureza extraconcursal, e por isso, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Desde logo verifica-se que assiste razão à parte Agravante.

Isto porque, o produto em questão (soja em grãos) consiste na
própria garantia prestada pelo devedor
, ora Agravado, em Cédula de Produto Rural representativa de operação de troca por insumos denominada “
Barter
”, onde o pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural, de sorte que se o produto for comercializado, fulmina totalmente a garantia da própria CPR, a que estão vinculados.

Explica-se:

As cédulas de produto rural foram criadas pela Lei no 8.929/94 com o objetivo de estimular o financiamento privado da atividade rural.

Existem duas espécies de CPR, quais sejam, a CPR física (art. 1o da Lei) e a CPR financeira (art. 4o-A da Lei).

A cédula de produto rural física (CPR física) é um título de crédito por meio do qual o produtor rural ou a associação de produtores rurais (inclusive cooperativas) se compromete, em um documento, a entregar produtos rurais, em um momento futuro, recebendo, desde já, o pagamento por essa venda.

Chegado o dia do vencimento, o produtor rural
entregará ao credor os produtos rurais
prometidos.

Por sua vez, na CPR financeira, o produtor rural ou a associação de produtores emite a CPR, recebendo o dinheiro correspondente a determinada quantidade de produtos rurais, comprometendo-se a fazer a liquidação financeira da CPR (pagar a quantia emprestada) em determinada data e segundo os juros estipulados no título.

Assim, em vez de entregar o produto rural, o produtor
irá pagar ao credor o valor do que tomou emprestado
[1]
.

Logo, a Cédula de Produto Rural - CPR (Lei no 8.929/1994) é um dos instrumentos basilares do financiamento do agronegócio, facilitadora da captação de recursos. É título de crédito, líquido e certo, de emissão exclusiva dos produtores rurais, suas associações e cooperativas, traduzindo-se na operação de entrega de numerário ou de mercadorias, com baixo custo operacional para as partes envolvidas na operação.

Nesse sentido, tendo em vista sua função social e visando garantir eficiência e eficácia à CPR, o art. 18 da Lei no 8.929/94 prevê que os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cabendo a estes comunicar tal vinculação a quem de direito.

Em regra, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos (art. 49,
caput
, da Lei no 11.101/2005).

Como decorrência lógica do deferimento do processamento da recuperação judicial, as ações e execuções que tramitam contra a empresa devedora são suspensas, ainda que de forma antecipada, para que não embaracem ou obstem a execução do plano. Veja-se:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...) § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
Grifos nossos.

Destaco que o juízo da recuperação, por imposição legal, inserida na parte final do art. 49, §3° da Lei 11.101/2005, mantém na empresa os bens de capital considerados essenciais à execução de sua atividade, transcreve-se:

§ 3o (...) não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Contudo, em que pese, reconheça-se a desafiante situação financeira do Agravado, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a jurisprudência no sentido que os grãos
não são considerados como bens capital ou bens essenciais
à manutenção da atividade empresarial, veja:

Produtos agrícolas - soja e milho - não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo a norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

STJ. 3a Turma. REsp 1.991.989-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/05/2022 (Info 735).

O bem de capital é aquele utilizado no processo de produção não se enquadrando em seu conceito os produtos comercializados pelo empresário rural.

Assim, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05
[2]
retromencionada.

Nesse sentido, em caso análogo, cito jurisprudência,

E M E N T A: DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CREDITO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI No 8.929/94) – RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018).

Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital.

Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução.

Recurso provido. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).

Ademais, há risco evidente, da ocorrência de prejuízo de difícil ou incerta reparação à parte Agravante pelo fato de os grãos de soja terem elevada liquidez no mercado, sendo possível sua comercialização imediata, esvaziando o objeto da cédula de produto rural, firmada livremente pelas partes.

Nesse diapasão a decisão agravada merece reforma para afastar a declaração de essencialidade da produção agrícola (soja industrial em grãos a granel) vinculada à CPR –
ID. 205411176
[3]
, correspondente a 1.080.000 kg (um milhão e oitenta mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 18.000 sacas.

Logo, não há óbice para o prosseguimento das determinações fixadas na Ação de Execução no 1000524-41.2024.811.0021, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a declaração de essencialidade da produção agrícola (soja industrial em grãos a granel) vinculada à CPR –
ID. 205411176
[4]
, correspondente a 1.080.000 kg (um milhão e oitenta mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 18.000 sacas, e suspendo a decisão agravada exclusivamente no que tange a suspensão do sequestro determinado no Processo Número n°1000534-41.2024.8.11.0021 da Primeira Vara da Comarca de Água Boa;

É como voto.

[1]

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
. Acesso em: 07/02/2025

[2]
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO” (STJ – RECURSO ESPECIAL no 1.991.989 - MA – Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI Julgamento: 03?05/2022 – Dje: 05/05/2022.

[3]
205411176

[4]
205411176

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025